Tribunal: STF
Processo: HC 104260
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE RELATOR QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL NO STJ. PRISÃO CAUTELAR DETERMINADA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691-STF. ORDEM INDEFERIDA.



    1. A Súmula 691/STF veda o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a decisão proferida por relator de tribunal superior que, em idêntica via processual, indefere pedido de liminar, verbis: NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONHECER DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE, EM 'HABEAS CORPUS' REQUERIDO A TRIBUNAL SUPERIOR, INDEFERE A LIMINAR.



    2. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, em situações teratológicas ou de patente ilegalidade, é possível a flexibilização da referida Súmula. Precedentes: HC 86.864/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 16/12/2005; HC n. 84.014/MG, Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Min. Cezar Peluso, Pleno, DJ 1º.9.2006; e HC 90.387, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, unânime, DJ 28.9.2007.



    3. In casu, não há, no ato impugnado, excepcionalidade a justificar exceção à Súmula 691-STF, porquanto a prisão cautelar foi suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, presente a periculosidade do paciente aferida pela gravidade in concreto do delito a que pronunciado - homicídio contra seu próprio filho, de três anos de idade. Precedentes: HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10, e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10; HC 98157/RJ, rel. Min. Ellen Gracie. 2ª Turma, DJ de 25/10/2010; HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006. HC 98754/SP, rel. min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 11/12/2009; HC 84.341, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 04.03.2005. 



    4. Ordem indeferida.